Tribunal: TJPA
Processo: 0802622-16.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802622-16.2023.8.14.0012

APELANTE: RONAN PASTANA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DESACOMPANHADO DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES CAPAZES DE CORROBORAR A AUTORIA DELITIVA.

APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N.º 1.258 DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), em que se pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a autoria delitiva foi baseada essencialmente em reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, sem observância das formalidades legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, pode fundamentar a condenação; e (ii) saber se existem nos autos provas autônomas e independentes aptas a confirmar a autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de pessoas deve observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP, as quais possuem caráter obrigatório, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.258, sob pena de invalidade da prova destinada à demonstração da autoria delitiva.

4. No caso concreto, a identificação do acusado decorreu primordialmente de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, não ratificado por reconhecimento presencial válido e desacompanhado de outras provas autônomas e independentes capazes de corroborar a autoria delitiva, circunstância que fragiliza o conjunto probatório.

5. Ausentes elementos seguros de vinculação do acusado ao delito, a condenação não pode subsistir, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com absolvição do réu por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação do crime previsto no art. 157 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RONAN PASTANA DA COSTA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em razões recursais,
preliminarmente,
sustenta o apelante a nulidade do reconhecimento pessoal, bem como da prisão em flagrante, requerendo a revogação da custódia ou substituição por cautelares diversas.
No mérito,
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com reavaliação das circunstâncias judiciais, bem como o afastamento de alegado
bis in idem
na utilização da reincidência. Postula, ainda, a aplicação da detração penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual, ressaltando-se às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, conforme o disposto na Resolução TJ/PA nº 7, de 23.07.2025, com as alterações da Resolução TJ/PA nº 3, de 11.02.2026.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por
RONAN PASTANA DA COSTA
.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 28/09/2023, por volta das 17h40min, no interior da loja “Carmen Trajes Finos”, localizada na Travessa Dom Pedro I, bairro Matinha, nesta Comarca de Cametá, o denunciado RONAN PASTANA DA COSTA em uma única ação, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) par de brinco, e 01 (um) aparelho celular de marca REDMI 12C, cor verde, pertencentes a vítima STEPHANY CAROLINE PINTO DE LIMA. Subtraindo também 01 (uma) bolsa contendo cartões bancários e 01 (um) aparelho celular de marca iphone XR, cor branca, pertencentes a vítima FLÁVIA TELES PINTO, praticando assim a conduta descrita no artigo 157, §2º-A, I c/c art. 70 ambos do CPB.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos as vítimas estavam trabalhando na loja “Carmen Trajes Finos”, quando foram abordadas pelo denunciado, que estando com uma arma embaixo de sua camisa, anunciou o assalto e em seguida puxou uma corrente de ouro, um par de brincos e o celular de marca REDMI 12C da vítima Stephany Caroline Pinto de Lima, ameaçando desferir um tiro em sua cabeça caso olhasse para ele. Ato contínuo, tomou a bolsa da vítima Flávia Teles Pinto, contendo cartões dos bancos Nubank, Caixa e Next, e um aparelho celular de marca iphone XR, cor branca, 64GB. Evadindo-se do local para rumo incerto e não sabido.

As vítimas Stephany Caroline e Flávia Teles tiveram acesso as imagens das câmeras de segurança do local, conseguindo identificar a placa da motocicleta utilizada pelo denunciado, qual seja: Honda Pop, cor vermelha, placa RWO-3C51, em seguida comunicaram os fatos à Polícia Civil e Militar.

Os policiais militares após terem conhecimento do presente delito, empreenderam diligências incessantes e ininterruptas, tendo primeiramente localizado a motocicleta utilizada pelo denunciado abandonada em uma área de mata, no bairro Castanhal. Em continuidade das buscas, localizaram o acusado na Rua 24 de Dezembro, bairro Nova Cametá, sendo detido e encaminhado à delegacia de polícia civil, para realização dos procedimentos cabíveis.

As vítimas Stephany Caroline Pinto de Lima e Flávia Teles Pinto reconheceram o denunciado como sendo o autor do crime.

A testemunha Rosana Darliany Pereira Oliveira afirmou perante a autoridade policial que é proprietária da motocicleta Honda Pop, cor vermelha, placa RWO 3C51, e que no dia dos fatos havia emprestado a referida motocicleta ao denunciado para o mesmo fazer umas compras, quando foi surpreendida com o telefonema do PM Ritz informando que seu veículo estava sendo usado na prática de crimes na cidade.

Perante autoridade policial, durante interrogatório, o acusado negou os fatos e alegou que na data em que ocorreu o crime, estava no município de Belém/Pa.

As imagens das câmeras de segurança foram juntadas em Id. nº 101665926, nº101665927, nº 101665930, nº 101665931.

Diante dos fatos narrados, é indubitável que o denunciado RONAN PASTANA DA COSTA subtraiu coisa móvel, pertencentes as vítimas Flávia Teles Pinto e Stephany Caroline Pinto, utilizando-se de uma arma de fogo para ameaçar as vítimas e conseguir seu intento criminoso. (...)”

Após instrução processual, o réu foi
condenando pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

De início, a defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sustentando que o ato não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A análise dessa alegação, contudo, confunde-se com o próprio mérito recursal, pois a validade e a suficiência do reconhecimento realizado influenciam diretamente a aferição da prova de autoria.

Assim, passo ao exame da matéria no mérito.

III – MÉRITO RECURSAL

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, entendo que o pleito merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas declarações das vítimas e demais elementos constantes dos autos.

Quanto à autoria, vejamos as provas orais coligidas aos autos:

Na fase inquisitiva, FELICIO FERREIRA GOMES, policial militar que participou das diligências que culminaram na apreensão da moto e na prisão do réu, aduziu
“Que a guarnição policial militar tomou conhecimento de um crime do roubo de dois aparelhos celulares, contra as nacionais de nomes Flavia Teles Pinto e STHEPHANY CAROLINE PINTO DE LIMA, ocorrido na data de 28/09/2023, por volta das 17h30, no local de trabalho delas, com a utilização de arma de fogo;
QUE, através de imagens de câmeras do local do ocorrido, identificou-se que o autor seria o nacional posteriormente identificado como Ronan Pastana da Costa, o qual estaria em uma motocicleta honda pop vermelha.
Que logo após o fato as guarnições policiais militar empreenderam diligências incessantes ininterruptas, com o fulcro de encontrar o referido nacional;
QUE, durante as buscas localizaram a motocicleta utilizada pelo suspeito (UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA POP VERMELHA PLACA RW03C51)

abandonada numa área de mata, próximo bar do manduca, bairro do Castanhal/Cametá, que foi apresentada na delegacia,
QUE, por volta das 22h, de ontem, 29/08/2023, em continuação das buscas incessantes e ininterruptas, receberam a informação de que o suspeito Ronan estaria na esquina da rua 24 de Dezembro bairro Nova Cametá.
Que em continuidade as diligências iniciadas logo após o fato, foram para o local informado, onde foi feito o cerco no local e tiveram êxito na abordagem e captura do suspeito.
QUE, contudo no momento da abordagem, o suspeito ao receber a voz de prisão tentou empreender fuga e se feriu no rosto em uma cerca de madeira de um quintal que ele tentou pular. Que devido a tentativa de fuga foi necessário o uso de algema para conduzi-lo até a delegacia para as providências cabíveis; QUE, o suspeito confessou a prática do roubo, porém não soube dizer que fim deu nos aparelhos celulares roubados.”

(ID 21004500 - Pág. 12)

Ainda perante a autoridade policial, a proprietária da motocicleta utilizada no delito, JOANA DARLIANY PEREIRA OLIVEIRA, afirmou
“(...)QUE, na data de 28/09/2023, por volta das 17h, emprestou a referida motocicleta para o seu conhecido de nome RONAN, o qual disse que iria fazer uma compra; QUE, o empréstimo foi feito em uma rua do bairro do Castanhal, quando encontrou com ele naquele bairro, quando estava a caminho de uma colega sua e por conhecê-lo fez o empréstimo da moto; QUE, por volta das 19h, o policial militar RITZ, ligou para a declarante dizendo que a pessoa para quem a declarante emprestou a moto teria praticado um assalto e que se a declarante não entregasse a moto seria presa; QUE, a declarante passou a procurar o nacional RONAN e a moto, porém não os encontrou; QUE, momentos depois o RITZ ligou dizendo que a moto já estava na Delegacia e que estavam atrás de RONAN; QUE, passaram uns 02 dias a declarante soube que a policial militar tinham prendido o RONAN; QIJE, na data de hoje (03/10/2023), procurou a delegacia para prestar esclarecimentos; QUE, a declarante diz que a pouco tempo conhece o nacional RONAN e que o conheceu em uma festa; QIJE, a declarante não sabia que RONAN emprestou a moto para praticar crime; QUE, afirma que o indiciado RONAN PASTANA DA COSTA e a mesma pessoa que emprestou sua moto na data de 28/09/2023, por volta das 17h.”
(ID 21004665 - Pág. 19)

Consta ainda relatório de investigação policial (21004665 - Págs. 14/18), no qual referem ter verificado as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento onde o delito ocorreu, tendo sido identificada a motocicleta (Honda POP 100, de Cor Vermelho, placa ROW3C51) relatada pelas vítimas, sendo que tais imagens foram anexadas aos autos (ID 21004502 a 21004502).

Em juízo, a vítima FLÁVIA TELES PINTO relatou que estava na loja que trabalha; que estava junto com Stephany; que trabalhavam juntas; que era por volta de 17:30 horas; que estavam sentadas no sofá onde fica a recepção; que viu ele chegando, mas como sempre moto-taxis vão buscar material não tinha como saber;
que ele estava de capacete
; que entrou já com a mão dentro da calça; que ele começou a ameaçá-las pedindo os seus pertences; que puxou o celular da mão de Stephany, puxou cordão, brinco; que foi pra cima da depoente, pegou a bolsa, pegou celular e saiu; que ele disse para Stephany e disse não olha pra mim que eu vou dar um tiro na tua cara; que ele estava o tempo todo com a mão pra dentro da roupa; que viram as imagens da câmeras de segurança; que chamaram a polícia; que seu celular era um iphone;
que não recuperou o celular
;
que foi na delegacia fazer o reconhecimento do acusado quando ele foi preso; que eles mostraram a foto e elas reconheceram; que foram apresentadas várias fotos e ela reconheceu o acusado.

No mesmo sentido, também em juízo, a vítima STEPHANY CAROLINE PINTO DE LIMA afirmou que estava com Flávia sentada como de costume na parte de baixo da loja; que não tinha movimento na loja; que estava estudando sentada no canto do sofá que não dá pra ver o lado de fora; que ele entrou e só viu na hora que ele estava na sua frente pedindo seu celular; que ele puxou seu celular; que ele estava vestido como mototáxi; que estava com capacete com viseira aberta; que chegou a olhar para o rosto dele; que ele estava com a mão no cós da calça e falou pra ele não olhar para a cara dele senão ele iria atirar; que ele levou um cordão, par de brincos e celular; que foram na delegacia no mesmo dia fazer o boletim de ocorrência;
que voltaram no outro dia; que o policial mostrou várias fotos e pediu pra elas identificarem quem poderia ter sido o autor; que ele foi preso e foram na delegacia e foram mostradas as fotos;
que não viu se ele estava com uma arma; que ele só fez que estava armado.

De igual modo, na fase judicial, o policial militar JACKCILENO DE FARIAS SERRÃO,

aduziu que após o levantamento da equipe de inteligência que iniciou as buscas interruptas atrás do paradeiro do acusado, a guarnição em que o depoente deu continuidade às diligências, quando receberam informações onde o acusado estaria escondido; que tinham informações sobre o assalto e de que ele estaria armado e teria ameaçado a vítima; que foram até o endereço informado, fizeram o cerco; que conseguiram fazer aproximação; que abordaram ele e o conduziram até a delegacia para ser reconhecido pela vítima; que a vítima estava na delegacia quando eles chegaram com o acusado;
que a vítima reconheceu o acusado; que a foto mostrada para a vítima era de outras passagens dele pela polícia; que a moto utilizada no crime foi encontrada pela outra guarnição,
mas essa informação, assim como o depoimento da dona da moto de que emprestou o veículo para o réu, foi repassada para a guarnição que o depoente faz parte.

No caso concreto, dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, constata-se que a
identificação do acusado decorreu primordialmente de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa
.

Com efeito, as vítimas declararam que o reconhecimento foi realizado mediante a apresentação das fotografias de outras pessoas, o que se constata no auto de reconhecimento de ID 21004501 - Pág. 3. Todavia, não é possível extrair dos autos que o reconhecimento fotográfico extrajudicial foi ratificado por reconhecimento presencial, seja na fase inquisitiva ou em juízo.

A relevância dessa irregularidade ganha maior dimensão quando se observa que
o reconhecimento fotográfico constituiu o principal elemento de vinculação do acusado aos fatos narrados na denúncia
.

Nesse ponto, incide diretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.º 1258
,
verbis
:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

A orientação firmada pela Corte Superior decorre da constatação de que o reconhecimento pessoal constitui meio probatório extremamente sensível a falhas cognitivas e induções indevidas, motivo pelo qual o legislador estabeleceu um procedimento específico destinado a conferir maior confiabilidade ao ato.

Além disso, não se identificam nos autos
outros elementos autônomos e independentes capazes de corroborar, de forma segura, a autoria delitiva
.

O acusado não foi preso na posse da motocicleta utilizada para a prática delitiva, tampouco dos bens subtraídos das vítimas, não havendo outras provas suficientes que o vinculassem diretamente à prática do delito.

Os depoimentos das vítimas, embora relevantes,
reproduzem essencialmente a identificação anteriormente realizada por meio do reconhecimento fotográfico
, o que impede que sejam considerados como provas independentes apta a suprir a deficiência do procedimento investigativo, ressaltando-se que mesmo o reconhecimento pessoal válido deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Nesse cenário, a condenação acaba por repousar sobre um elemento probatório fragilizado, situação incompatível com o elevado grau de certeza exigido para a imposição de uma sentença condenatória no processo penal.

É consabido que, em matéria penal, a dúvida deve sempre beneficiar o acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
, corolário da presunção constitucional de inocência.

Assim, diante da ausência de prova segura acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para absolver RONAN PASTANA DA COSTA da imputação do crime previsto no art. 157 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/03/2026